Tribunal: STF
Processo: HC 257053
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Willian Fernandes Moreira e Nilson da Silveira Ferreira do Prado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 996.917/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN FERNANDES MOREIRA e NILSON DA SILVEIRA FERREIRA DO PRADO contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2028445-23.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28 de janeiro de 2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo a prisão sido convertida em preventiva.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 8):



    Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação das custódias cautelares dos pacientes, ante a ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, embora os delitos sejam desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar dos pacientes Nilson e Willian, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da constatada reiteração delitiva específica de ambos, elemento esse sinalizador da periculosidade apresentada e que evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, em relação aos pacientes Bianca, Vitor e Rodrigo, desnecessária a custódia cautelar, uma vez que possuidores de condições pessoais favoráveis, posto que primários e sem antecedentes, devendo ser ponderado, ainda, o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (49,54 g entre maconha, cocaína e crack), cujo delito é desprovido de violência ou grave ameaça. In casu, melhor solução resulta na substituição das custódias preventivas dos pacientes mencionados pela imposição das seguintes cautelares: (i) o comparecimento mensal dos pacientes em juízo; (ii) a proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem denegada em relação aos pacientes Nilson e Willian e concedida em relação aos demais pacientes do presente writ. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor dos pacientes: Bianca Vitoria Ferreira da Silva, Vitor Henrique dos Santos Silva Moreira e Rodrigo da Silva Freitas.



    A defesa alega, em síntese, a ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que não há fundamentação idônea quanto à necessidade da custódia cautelar. Ressalta a violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que os elementos colhidos na fase pré-processual apontam possível nulidade processual em razão de entrada supostamente ilegal no imóvel dos pacientes, o que exigiria maior análise por esta Corte.



    Sustenta ainda que a decisão da autoridade coatora não observou o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, por não demonstrar situação concreta de perigo gerado pela liberdade dos pacientes, o que caracterizaria ausência de contemporaneidade da custódia. Argumenta que os antecedentes criminais negativos dos pacientes, por si sós, não justificariam a prisão preventiva, sendo necessário que a medida seja fundada nas circunstâncias específicas do caso concreto. Afirma que a prisão cautelar foi decretada sem o completo respeito ao devido processo legal, não havendo coleta cuidadosa das provas e que os pacientes devem responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, inclusive monitoração eletrônica, com a expedição de alvará de soltura clausulado.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica”. (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 86/88):



    Com efeito, há indícios suficientes da autoria, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e da materialidade delitiva evidenciada pelo boletim de ocorrência. Segundo dos autos consta, os policiais civis, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo do processo nº. 1500082-71.2025, em trâmite pela Vara Criminal de Caçapava, verificaram que o indiciado WILLIAN detinha um comércio de bebidas (adega) como fachada para a mercancia de entorpecentes pelo local dos fatos. Ato contínuo os policiais civis lograram êxito em apreender drogas de diversos tipos (inclusive eppendorfs de cocaína transparentes, idênticos aos que foram apreendidos com os demais indiciados) e prontas para a vendagem, um rádio comunicador tipo HT e vários maços de cigarros de origem ilegal sem nota fiscal de outro país, provavelmente paraguaio, subsumindo ao crime de contrabando. Ademais foi apreendido um veículo que estava na posse do indiciado WILLIAN, o qual não soube ou não quis explicar a origem da coisa, uma vez que tal automóvel ostenta a propriedade em nome de terceiro, muito embora haja indícios que o indiciado se locupletou da aquisição deste pela mercancia de drogas ou como forma de lavar dinheiro justamente de origem ilícita da traficância e que estava usando o veículo para o transporte de drogas que vendia com seus asseclas. Em razão da grande quantidade de indiciados, os policiais individualizaram a conduta de cada um dos indiciados, nos seguintes termos: – WILLIAN FERNANDES MOREIRA: é o principal responsável pelo tráfico de drogas local, sendo o proprietário da adega de fachada e que adquire a maior parte do entorpecente, o particiona em quantidades menores para sua venda aos usuários e expõe à venda, próximo a duas escolas (uma municipal e outra estadual), ainda adquire e oculta cigarros contrabandeados de outro país no exercício de atividade comercial, conforme denúncia apócrifa registrada nos autos do Relatório de Investigação 03-A/2025 que segue nos autos do caderno investigativo alhures citado. Insta salientar que o indiciado em questão declinou que não declara renda, não detém outro emprego e que o imóvel objeto da busca era da sua falecida esposa, porém nada comprovou neste momento, tampouco a origem do veículo que se encontrava na sua posse. Não se pode olvidar que WILLIAN ostenta vasta ficha de antecedentes criminais, inclusive por crime análogo ao tráfico de drogas nos Estados de São Paulo e do Mato Grasso (por essa razão tem o vulgo de “mato grosso”); (...) – NILSON DA SILVEIRA FERREIRA DO PRADO: é assecla de WILLIAN e concorre como associado para o tráfico de drogas seja como olheiro ou campana (para avisar caso alguma viatura policial surja), seja como traficante vendendo drogas junto com RODRIGO. Muito embora não se tenha logrado êxito em encontrar nada de ilícito com NILSON há sim liame subjetivo com os demais indiciados, inclusive NILSON é morador da adega de WILLIAN, ou seja, inequívoco seu vínculo associativo. Não se pode olvidar que NILSON ostenta vasta ficha criminal desde o ano de 2014, já tendo sido condenado em diversas cidades (Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé) por crimes de tráfico e associação para o tráfico de estupefaciente. (...) In casu, salvo Vitor e Bianca, os demais indiciados já possuem antecedentes pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 10/13):



    Exsurge dos autos (fls. 7/13) que os pacientes foram presos em flagrante, vindo a serem denunciados como incursos no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, pois, em 28 de janeiro de 2025, na Rua Professor Benedito Araújo Mota, nº. 90, cidade de Caçapava, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº. 1500082-71.2025.8.26.0101, foram apreendidas 61 porções de cocaína (14,24 g), 2 porções de crack (0,24 g) e 8 porções de maconha (35,06 g) – vide laudo pericial de fls. 33/35 –, um rádio comunicador HT, 9 aparelhos celulares, 1.400 maços de cigarros da marca Eight, de origem ilícita, além de R$ 1.294,00, em espécie, e um veículo I/Dodge Journey R/T, placa OWY2I58 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27/28). Após investigações realizadas para apurar o comércio de entorpecentes, restou apurado que o paciente Willian seria proprietário de uma adega, a qual utilizava para a venda de entorpecentes, bem como receberia o auxílio de Bianca Vitoria, que seria a responsável pelo atendimento no estabelecimento, pela contabilidade dos cigarros contrabandeados e por repassar a Vitor Henrique, Rodrigo e Nilson as porções de entorpecentes que deveriam ser revendidas, desse modo, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço supramencionado. Expedido o respectivo mandado, os agentes foram ao local e lograram realizar a apreensão dos entorpecentes mencionados, motivo pelo qual todos os pacientes foram detidos e conduzidos ao distrito policial. Em sede de plantão judicial (fls. 130/134), realizada a audiência de custódia, por decisão proferida em 29 de janeiro de 2025, a prisão em flagrante de todos foi convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública e para garantir a instrução criminal. Em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 103, 109 e 115/116), apurou-se que os pacientes Bianca Vitoria, Vitor Henrique e Rodrigo são primários e não registram antecedentes. Em relação ao paciente Willian (fls. 122/124), apurou-se que ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas (processo nº. 0014079-16.2004.8.26.0625), às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, extinta pelo cumprimento em 28.12.2007. Por fim, Nilson (fls. 107/109) possui duas condenações definitivas, sendo uma por tráfico de drogas (processo nº. 3001156-31.2013.8.26.0126), às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a pena sido julgada extinta em 09.01.2018 e outra por associação para o tráfico de drogas (processo nº. 0001204-02.2017.8.26.0126), às penas de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi extinta em 06.04.2022. Diante do panorama evidenciado nos autos, embora os delitos sejam desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar dos pacientes Nilson e Willian, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da constada reiteração delitiva específica de ambos, elemento esse sinalizador da periculosidade apresentada e que evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, em relação aos pacientes Bianca, Vitor e Rodrigo, desnecessária a custódia cautelar, uma vez que possuidores de condições pessoais favoráveis, posto que primários, devendo ser ponderado, ainda, o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (49,54 g entre maconha, cocaína e crack), cujo delito é desprovido de violência ou grave ameaça. Contudo, se por um lado a manutenção das prisões preventivas se revela excessiva, deve ser sopesado que a revogação das custódias, por si só, desacompanhadas de qualquer restrição, enseja benesse deverás favorável que, como tal, não se coaduna as circunstâncias do caso sub judice, em razão da variedade de entorpecentes apreendidos. In casu, melhor solução resulta na substituição das custódias preventivas dos pacientes Bianca Vitoria, Vitor Henrique e Rodrigo pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal dos pacientes em juízo; (ii) a proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida em razão da periculosidade social dos pacientes, evidenciada pelas circunstâncias concretadas colhidas da prisão e pelo risco de reiteração delitiva.



    A gravidade da conduta de Willian Fernandes Moreira e Nilson da Silveira Ferreira do Prado se evidencia de forma contundente pelas circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante, demonstrando não apenas a prática isolada de tráfico, mas uma atuação sistemática e estruturada no âmbito do crime organizado.



    No caso de Willian, a utilização de um estabelecimento comercial (uma adega) como fachada para a venda de drogas revela o nível de sofisticação e dissimulação empregado na atividade ilícita, com entorpecentes prontos para o comércio, rádio comunicador tipo HT, vasto volume de cigarros contrabandeados e um veículo de procedência duvidosa, indicando possível lavagem de dinheiro. A conduta se agrava ainda mais pelo fato de os entorpecentes serem vendidos nas proximidades de duas escolas, expondo diretamente crianças e adolescentes ao risco social do narcotráfico.



    Já Nilson, apesar de não ter sido flagrado com drogas, mantinha inequívoco vínculo com a organização, residindo no imóvel usado como centro das atividades criminosas e exercendo papel ativo na logística do tráfico, seja como olheiro, seja como distribuidor. Sua atuação, aliada ao histórico de condenações por tráfico e associação, denota comprometimento com a atividade delitiva e reforça o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Ambos, portanto, agem de maneira coordenada, reiterada e desafiadora ao ordenamento jurídico, circunstâncias que agravam significativamente suas condutas.



    Além disso, as decisões destacaram que Willian e Nilson apresentam alto risco de voltarem a cometer crimes, pois ambos já foram condenados anteriormente por tráfico de drogas e, mesmo após cumprirem pena, retomaram as mesmas práticas.



    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/4/2018).



    Portanto, a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Assim, diante do exposto, devidamente fundamentado e confiante no altíssimo senso de justiça e independência que dirige Vossa Excelência, pedimos vênia, com supedâneo aos princípios supracitados argumentos amparados pelas garantias constitucionais e processuais, os pacientes suplicam a este Egrégio Supremo Tribunal Federal conceda-lhes a presente ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura clausulado, aplicando medidas cautelares diverso da prisão sujeitando os pacientes ao uso de tornozeleiras eletrônicas para o fiel cumprimento da fiscalização estatal, pelos fundamentos ut retro perfilados, pois só assim Vossa Excelência estará restabelecendo o império da lei do direito e da Justiça! (doc. 1, pp. 4-5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 996.917/SP (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator